Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO NO CURSO DE PRAZO DE FIDELIDADE. AUTORIZADO PELA OPERADORA. MULTA NÃO CABÍVEL. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida a revisar os valores cobrados por força de serviço de telefonia móvel, a reativação de 2 (duas) linhas, bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 12.02.2023 as partes firmaram contrato de prestação de serviço ora denominado “Pacote Combo”, cuja contraprestação mensal seria de R$ 441,98. No entanto, a partir de 04.05.2023, a recorrida teria realizado indevidamente a suspensão do serviço das linhas 061 992xx-xx60 e 061 991xx-xx04, a despeito de as faturas estarem devidamente adimplidas.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte autora requereu a alteração do plano e, de acordo com as faturas apresentadas nos autos, restou demonstrado o prazo de fidelidade, com cobrança de multa em caso de cancelamento antes do prazo, cumprindo, assim, o dever de informação. Desse modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço, tampouco ilicitude na conduta da ré em realizar a cobrança de débito inadimplido, correta a incidência da multa contratual e a suspensão dos serviços por falta do pagamento”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não havia previsão de multa por quebra de fidelidade, fato que não teria sido impugnado pela recorrida. Também alega que sequer foi demonstrada a existência de cláusula de fidelidade. Argumenta que, por ter o juízo de origem reconhecido a relação consumerista, deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova.
6. Contrarrazões ao ID 52370115.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da inversão do ônus da prova. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na hipótese, tenho por verossímeis as alegações lançadas na petição de réplica, oportunidade em que o recorrente estava representado por advogado, o que não ocorreu na petição inicial. Outrossim, a recorrida não anexou qualquer elemento de prova à contestação para infirmar as alegações do recorrente. Logo, cabível a inversão em benefício da parte tecnicamente hipossuficiente.
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em análise, a recorrida não apresentou o contrato para comprovar a alegação de que o recorrente estaria sob cláusula de fidelidade.
10. Além disso, o recorrente compareceu a loja física da recorrida, a fim de realizar a alteração de plano, tendo sido informado a respeito da impossibilidade de troca, diante da citada cláusula de fidelidade. Entretanto, dias depois a própria recorrida, cujo fato não foi especificamente impugnado, efetuou contato junto ao recorrente a fim de informar a respeito da possibilidade de troca de plano, tendo, contudo, posteriormente, efetuado a cobrança de multa por suposta quebra de fidelidade.
11. Assim, tenho por violado o dever de informação e entendo por abusiva a aplicação de multa, razão pela qual deve ser afastada. Por conseguinte, cabível a reativação do serviço, pois se deu por culpa exclusiva da recorrida, na medida em que a alteração de plano não se daria sem a intervenção de seus prepostos nos sistemas internos.
12. Do dano moral. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022.
13. No caso, o documento de ID 52369956 evidencia a abertura de diversos protocolos de atendimento, a busca de solução extrajudicial por intermédio do Procon/DF, bem como por meio da plataforma digital consumidor.gov, ambas sem êxito. Assim, resta configurado o citado desvio produtivo, de modo a amparar a pretensão de reparação por dano extrapatrimonial.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).
15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para declarar a abusividade das cobranças, devendo a recorrida realizar o seu cancelamento, inclusive da multa, bem como deverá efetuar a revisão de valores das faturas, conforme item "c" dos pedidos. Condeno ainda a recorrida a restabelecer as linhas telefônicas informadas no item “d” dos pedidos formulados na inicial. Por fim, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais, devendo tal valor ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.